Tribunal: CARF
Processo: 15868.720084/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.720084/2016-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.335 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Embargante
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. APERFEIÇOAMENTO DO
DECISUM. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Os embargos são meio cabível para sanear erro de fato ou omissão da decisão.
Confirmada o alegado erro de fato em razão de constar enfrentamento a
preliminares não arguídas, bem como a necessidade de aperfeiçoamento da
decisão para ajustes na ementa, devem os embargos serem acolhidos sem
efeitos infringentes por não modificarem a conclusão do julgado. Por sua vez,
constatada a omissão quanto a análise de fundamento autônomo, também deve
os embargos serem acolhidos para sanear a omissão e enfrentar no mérito o
ponto omitido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. DECISÃO CONSISTENTE COM AS RAZÕES DE
DECIDIR. NÃO ADMISSÃO PARCIAL.
A ementa e o voto refletem as razões de decidir do voto vencedor inexistindo
erro material ou vício a ser sanado, razão pela qual não deve ser admitido.
Muito embora a relatora não tenha aprofundado a sua análise, o fato é que ela o
enfrentou a matéria e entendeu tal despesa como não necessária à atividade,
além de possivelmente ilícita, razão pela qual entendo inexistir qualquer
obscuridade na decisão, razão pela qual não admito os Embargos neste tópico.
Qualquer insurgência ou insatisfação do Embargante quanto aos fundamentos
adotados devem ser objeto de recurso próprio para a CSRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, admitir os
embargos de declaração relativamente a todos os tópicos abrangidos pelo despacho de
admissibilidade, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator. Votou pelas conclusões
o Conselheiro Lucas Issa Halah, relativamente ao item 6 do despacho de admissibilidade.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.720084/2016-44
Fl. 6073
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Lucas Issa Halah.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo contribuinte autuado e pelos
corresponsáveis Elton Negrão de Azevedo Júnior, Flávio Gomes Machado Filho e Paulo Roberto
Dalmazzo, contra o Acórdão de n.o 1401-003.725 (fls. 5688/5742), mediante o qual, o Recurso
Voluntário do contribuinte julgado parcialmente procedente, enquanto o Recurso de Ofício teve
provimento negado, nos termos da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na
ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de
competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da
empresa e relacionados ao seu objeto social. O dever de comprovar que a
despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade do documento que suportou o
lançamento contábil é da fiscalização. Contudo, uma vez comprovada a
indedutibildiade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do
contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das
suas alegações. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.
DECADÊNCIA IRRF. Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente
na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação
da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Fl. 6074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
NÃO
FOI
COMPROVADA.
LANÇAMENTO
INSUBSISTENTE. PROVA DA PRESTAÇÃO PRODUZIDA PELO
CONTRIBUINTE.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995
(art. 674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a efetividade
dos serviços prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da
despesa, mas não para o lançamento do IRRF. A prova da prestação de
serviços se faz mediante a apresentação dos respectivos contratos, dos
relatórios de produção, de documentos que comprovem a existência das
operações estruturadas e das notas fiscais.
MULTA QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CANCELAMENTO.
A aplicação da penalidade qualificada requer que a conduta esteja associada a
alguma das condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Se a
Fiscalização não demonstra, de maneira explícita, uma eventual conduta, em
tese, dolosa por parte da Fiscalizada, não pode prevalecer a multa qualificada,
devendo-se proceder ao seu cancelamento, mantendo-se a multa de ofício em
seu patamar típico, de 75%.
MULTA ISOLADA — a multa isolada pelo descumprimento do dever de
recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser
recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção,
contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar,
na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que
suas bases se identificarem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios,
que estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para (a) afastar as preliminares de nulidade
do Auto de Infração e as arguições de decadência; (b) manter as glosas de
Fl. 6075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

despesas consideradas não comprovadas relativas às empresas ACCESS
LTDA, ADVOCACIA GARIBALDI, VOX OPINIÃO PESQUISA E
PROJETOS LTDA, SANTA CLARA AGRONEGÓCIOS LTDA EPP; (c)
manter as glosas de despesas consideradas não necessárias. Também por
unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para afastar as
glosas de despesas consideradas não comprovadas relativas às empresas
CASTRO E MELLO ARQUITETOS LTDA EPP e SERVIÇOS AÉREOS
INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA e dar parcial provimento ao
recurso para reconhecer como despesa dedutível tão somente o limite do valor
efetivamente contratado, no caso, R$3.479.652,00, relativamente às glosas de
despesas com a empresa SBP DO BRASIL PROJETOS LTDA, devendo o
lançamento de IRRF ser ajustado para considerar a exclusão de tais valores.
Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso para afastar a
exigência de IRRF relativa aos pagamentos realizados à empresa VOX
OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA. Vencidos os Conselheiros
Claudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin e Letícia
Domingues Costa Braga. Também por maioria de votos, dar provimento ao
recurso para afastar a multa isolada. Vencidos os Conselheiros Claudio de
Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto de Souza
Gonçalves. Em relação ao recurso de ofício, por unanimidade de votos, negar-
lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva.

Contra essa decisão, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls.
5744/5789), com relação ao qual foi proposto parcial provimento apenas quanto a rediscussão da
possibilidade de cumulação da multa isolada com a multa de ofício (fls. 5793/5815).
Inconformada com a admissibilidade apenas parcial do Recurso, a Fazenda interpôs Agravo (fls.
5818/5846), o qual foi acolhido parcialmente, para permitir a rediscussão da “necessidade de
qualificação da multa de ofício” (fls. 5849/5863).
Tendo sido intimado acerca do Acórdão de n.o 1401-003.725, bem como da
admissibilidade parcial do Recurso Especial interposto pela Fazenda, o contribuinte apresentou
contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 5988/6022), bem como opôs Embargos de Declaração
contra o Acórdão (fls. 5934/5956). Também foram opostos Embargos pelos corresponsáveis
Elton Negrão de Azevedo Júnior, Flávio Gomes Machado Filho e Paulo Roberto Dalmazzo (fls.
5959/5969).
Em análise de admissibilidade de Embargos (fls. 6029/6059), a 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, entendeu por rejeitar os embargos opostos
pelos corresponsáveis solidários, bem como para admitir parcialmente os embargos opostos pelo
contribuinte, no que se refere as seguintes arguições:

1. Erro na ementa na parte em que registra o afastamento de
preliminares de nulidade do auto de infração:

Fl. 6076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Alegação
O contribuinte alegou que na súmula da decisão embargada, há menção
de que foi negado provimento ao recurso voluntário para “afastar as
preliminares de nulidade do auto de infração”, sendo que no seu recurso,
não foram suscitadas preliminares de nulidade formal do auto de
infração, mas apenas alegações de mérito que comprometem material e
substancialmente os lançamentos tributários na origem.
Nesse sentido, sustenta que demonstrou a manifesta insubsistência das
exigências fiscais, por afronta ao art. 142 do CTN, tendo em vista que a
autoridade administrativa não aprofundou a investigação dos fatos e não
provou as acusações fiscais.
Além disso, nesse mesmo tópico, alega ter comprovado que a autoridade
administrativa não apurou corretamente o IRPJ e a CSLL do ano-
calendário de 2013, desprezando solenemente o pagamento das
“estimativas” de dezembro de 2013, de modo que mesmo considerando
os ajustes na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, os tributos devidos no
ano-calendário 2013 foram integralmente pagos.
Dessa forma, requer a adequação da súmula da proclamação do resultado
para “indicar que foi negado provimento ao recurso voluntário para
afastar os argumentos (a) de violação ao artigo 142 do CTN e, também,
(b) de ausência de correta apuração do IRPJ e da CSLL do ano-
calendário de 2013”.

Análise da Admissibilidade
Após verificar o Recurso Voluntário, é possível confirmar que não foi
arguida nulidade formal do auto de infração, e que ele se deu desde a
impugnação.
Ademais, constatou que em todo o voto a única menção à preliminar de
nulidade está na parte dispositiva da ementa, ao passo que o restante do
Acórdão nada diz nesse sentido.
Por outro lado, atesta que não há na ementa registro do que foi decidido
quanto aos argumentos recursais “violação do art. 142 do CTN” e
“incorreta apuração do IRPJ e CSLL ano calendário 2013”, de modo que
para o aperfeiçoamento da ementa, deve ser suprimida a referência ao
afastamento das preliminares, e ser inserido o que restou decidido com
relação às alegações em comento.

3. Erro na ementa com referência às parcelas de despesas julgadas
dedutíveis (pagamentos a SBP do Brasil), por não registrar
expressamente a necessidade de ajuste dos lançamentos de IRPJ e
CSLL (além do de IRRF, expressamente citado):

Alegação
Fl. 6077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

O contribuinte alegou que na súmula da proclamação do resultado do
acórdão, foi dado provimento parcial ao recurso, para reconhecer como
despesa dedutível, relativamente à SBP DO BRASIL PROJETOS LTDA,
o montante de R$ 3.479.652,00, correspondente ao valor efetivamente
contratado, e que, deveria “o lançamento do IRRF ser ajustado para
considerar a exclusão de tais valores”.
Segue aduzindo que, da forma como redigido o Acórdão, o comando
pode ser interpretado no sentido de que apenas o IRRF deve ser ajustado,
quando, na realidade, o ajuste deve ser feito também com relação ao IRPJ
e à CSLL.

Análise da Admissibilidade
Que em análise da integra do Acórdão, verificou que consta no voto
vencedor a previsão do ajuste tanto para o IRRF como para o IRPJ e a
CSLL, no que se refere às despesas relacionadas à SBP BRASIL, de
modo que se recomenda o ajuste da súmula, como forma de bem orientar
a implementação do Acórdão pela Administração Tributária.
Dessa forma, acolheu-se a arguição “para que a ementa passe a registrar
a necessidade de ajuste dos lançamentos de IRPJ, CSLL e IR-Fonte em
função do quanto decidido em relação às despesas relacionadas à SBP
BRASIL”.

4. Erro na ementa com referência às despesas julgadas dedutíveis
(pagamentos a CASTRO E MELLO ADVOGADOS e SERV.
AÉREOS SAI), por não registrar expressamente a necessidade de
ajuste do lançamento de IRRF:

Alegação
O contribuinte alegou que na súmula da proclamação do resultado do
acórdão, foi dado provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas de
despesas consideradas não comprovadas relativas às empresas, CASTRO
E MELLO ARQUITETOS LTDA EPP e SERVIÇOS AÉREOS
INDUSTRIAIS ESPECIALIZADOS SAI LTDA, o que teria impacto nos
lançamentos de IRPJ e CSLL.
Todavia, a exemplo do que ocorreu com as despesas relacionadas à SBP
BRASIL, o ajuste no lançamento do IRRF também se faz necessário, de
modo que pugna para que seja indicado na súmula do julgamento “o
necessário ajuste nos lançamentos de IRPJ, CSLL e do (reflexo) de IR-
Fonte”.

Análise da Admissibilidade
Fl. 6078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

A Turma verificou que, na origem, as despesas em questão foram objeto
de glosa fiscal, no âmbito do IRPJ e da CSLL, bem como para exigência
de IRRF, assim como consta no Acórdão, a determinação de ajuste dos
lançamentos do IRPJ, CSLL e IRRF, de modo que acolheu a arguição
“para que a ementa passe a registrar a necessidade de ajuste dos
lançamentos de IRPJ, CSLL e IR-Fonte em função do quanto decidido
em relação às despesas relacionadas às empresas Castro e Mello e SAI”.

6. Obscuridade quanto ao motivo para manutenção da glosa das
despesas a título de serviços prestados pela "VOX Opinião" para
fins de IRPJ e de CSLL:

Alegação
O contribuinte alegou que a decisão seria obscura com relação às glosas
das despesas incorridas com os serviços prestados pela VOX Opinião, já
que no Voto Vencedor proferido pelo presente Relator, foi reconhecida a
existência de provas com relação a efetiva prestação de serviço pela
VOX, o que conduziu ao cancelamento da exigência do IRRF.
Dessa forma, o entendimento que prevaleceu a partir do mencionado
Voto Vencedor, foi no sentido de que estão provados nos autos os
serviços prestados pela VOX, afastando a motivação da glosa aduzida no
relatório da autoridade administrativa, de modo que, a rigor, também
deveria ser cancelada a glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL.
Segue aduzindo que, no Voto Vencido (neste ponto), proferido pela Ilma.
Luciana Yoshihara, houve basicamente a reprodução da decisão de
primeira instância, em que foram mantidas as glosas das despesas em
comento, ao argumento de que não haveria prova da prestação dos
serviços, e que as despesas incorridas com pesquisas utilizadas na
campanha de reeleição de ex-Presidente da República não seriam
necessárias.
Aduz, portanto, que com o reconhecimento da efetiva prestação de
serviços, conforme Voto Vencedor, a manutenção da glosa das despesas
para fins de IRPJ e CSLL não pode ser mantida por esse motivo, de
modo que, em tese, somente remanesceria o argumento de
indedutibilidade pela desnecessidade das despesas, ponto que não está
suficientemente claro no Acórdão.

Análise da Admissibilidade
A partir da leitura do Voto da Ilma. Luciana Yoshihara, verifica-se que,
apesar de constar a glosa de despesas tanto por “não necessárias” como
por “não comprovadas”, foi especificado que apenas foram glosadas
como não necessárias, as despesas incorridas com a empresa L.I.L.S., e
Fl. 6079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

que todas as demais glosas, incluindo aquela relacionada à VOX
Opinião, foram motivadas pela falta de comprovação.
Contudo, no âmbito do IRPJ e da CSLL, a decisão do Colegiado quanto
às despesas relacionadas à empresa VOX OPINIÃO está expressa no
voto da Relatora, que por sua vez, acolheu a decisão da DRJ “por seus
próprios fundamentos”, sendo que tal decisão fundamentou-se,
essencialmente, na não comprovação da prestação dos serviços.
Dessa forma, considerou “que, no que tange às despesas com VOX
OPINIÃO, o fundamento pelo qual foi afastado o IR-Fonte
(comprovação da efetiva prestação dos serviços, segundo o voto
vencedor) contraria o fundamento pelo qual mantida a glosa na
apuração de IRPJ e CSLL (não-comprovação da prestação dos serviços,
segundo o voto da Relatora).”.

8. Omissão e Obscuridade na manutenção parcial da glosa das
despesas a título de serviços prestados por “SBP”:

Alegação
O contribuinte alegou que o Acórdão teria sido omisso, quanto ao critério
para o recalculo do IRRF, com relação às despesas relacionadas à SBP
BRASIL, já que o Embargante promoveu diversos pagamentos, em
diversas datas, ao longo dos anos-calendário de 2011, 2013 e 2014.
Ademais, aduz que a definição do critério é medida necessária, já que o
fato gerador do IRRF ocorreu com relação a cada pagamento, e as datas
em que estes foram realizados, não guarda relação com a data do contrato
e com o montante informado no referido documento (valor global). Logo,
para a operacionalização da decisão, a definição do critério do reajuste é
medida que se impõe.

Análise da Admissibilidade
A Turma acolheu a alegação de omissão, “a fim de que se explicite o
critério a ser adotado no ajuste do lançamento do IR-Fonte, para
identificação dos pagamentos sujeitos à exigência fiscal”, sob o
entendimento de que a questão suscitada diz respeito à implementação da
decisão pela unidade preparadora, que efetivamente demanda complementação.

10. Omissão quanto a argumentos autônomos e específicos para
cancelamento integral da exigência fiscal do IR-Fonte:

Alegação
Fl. 6080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

O contribuinte alegou que o Acórdão padece de vício de omissão, pois
não apreciou argumentos autônomos e específicos da defesa, que, se
acolhidos, podem conduzir ao cancelamento integral da exigência do
IRRF, independentemente da existência de prova do serviço prestado,
quais sejam:

(I) a impossibilidade de exigência do IR-Fonte de forma concomitante
à glosa de despesas (e exigência de IRPJ e de CSLL, subtópico
“III.3.1” - fls. 5.388/5.390);
(II) a fiscalização não aprofundou o trabalho fiscal, não provou a
acusação fiscal e não identificou corretamente a matéria tributável,
afrontando o artigo 142 do CTN (subtópicos “III.3.2” e “III.3.3” - fls.
5.390/5.404); e
(III) o risco concreto de triplo efeito tributário em relação à mesma
grandeza econômica (subtópicos “III.3.2” e “III.3.3” - fls.
5.390/5.404).

Sustenta que tais alegações não são de menor relevância, e contam com o
crivo positivo de outras Turmas do CARF, o que revela uma
complexidade fática e temática que não poderia passar despercebida pela
Turma julgadora.

Análise da Admissibilidade
Com relação aos argumentos de “impossibilidade de exigência do IRRF
de forma concomitante à glosa de despesas (e exigência de IRPJ e de
CSLL)” e de “risco de triplo efeito tributário em relação à mesma
grandeza econômica”, o despacho de admissibilidade constatou que o
Acórdão embargado não os enfrentou, bem como constatou que esses
argumentos não são automaticamente derrogados pelo entendimento
manifestado pelo Colegiado a quo, de modo que poderiam, caso
apreciados e acolhidos, alterar o sentido da decisão embargada. Assim
sendo, reconheceu-se a omissão neste ponto.
No tocante ao argumento de “afronta ao art. 142 do CTN / precariedade
do trabalho fiscal”, a Turma entendeu que não houve omissão, na medida
em que o Colegiado enfrentou expressamente essa alegação.

É o relatório do essencial.

Voto
Fl. 6081
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo contribuinte autuado e pelos
corresponsáveis Elton Negrão de Azevedo Júnior, Flávio Gomes Machado Filho e Paulo Roberto
Dalmazzo, contra o Acórdão de n.o 1401-003.725 (fls. 5688/5742), mediante o qual, o Recurso
Voluntário do contribuinte julgado parcialmente procedente, enquanto o Recurso de Ofício teve
provimento negado.
Os Embargos foram parcialmente admitidos. Dos 11 (onze) argumentos
apresentados em sede de aclaratórios, o Despacho de Admissibilidade do Ilmo. Presidente desta
TO admitiu 6 (seis) para fins de aprimoramento ou saneamento da decisão proferida.
Passo a analisar os fundamentos admitidos, ao passo que analisarei os 3 primeiros
em conjunto.

1. Erro na ementa na parte em que registra o afastamento de
preliminares de nulidade do auto de infração.
3. Erro na ementa com referência às parcelas de despesas julgadas
dedutíveis (pagamentos a SBP do Brasil), por não registrar
expressamente a necessidade de ajuste dos lançamentos de IRPJ e
CSLL (além do de IRRF, expressamente citado).
4. Erro na ementa com referência às despesas julgadas dedutíveis
(pagamentos a CASTRO E MELLO ADVOGADOS e SERV.
AÉREOS SAI), por não registrar expressamente a necessidade de
ajuste do lançamento de IRRF.

No que se refere às 3 primeiras arguições objeto de admissão, da análise do
relatório tem-se que tratam-se de meros aprimoramentos na redação da Ementa e súmula de
julgamento. Neste particular, o Despacho de Admissibilidade foi absolutamente claro e resolveu
a questão, de forma que acolho os Embargos de Declaração no que se refere aos referidos
argumentos, sem efeitos infringentes, pelas próprias razões de decidir do Despacho de
Admissibilidade.
Quanto à redação final da ementa e súmula de julgamento deixarei para citá-la ao
final do presente voto após a análise dos demais argumentos que igualmente podem afetar a
redação final.

Fl. 6082
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

6. Obscuridade quanto ao motivo para manutenção da glosa das
despesas a título de serviços prestados pela "VOX Opinião" para
fins de IRPJ e de CSLL:

Neste tópico o contribuinte alegou que a decisão seria obscura com relação às
glosas das despesas incorridas com os serviços prestados pela VOX Opinião, já que no Voto
Vencedor proferido pelo presente Relator, foi reconhecida a existência de provas com relação a
efetiva prestação de serviço pela VOX, o que conduziu ao cancelamento da exigência do IRRF.
O entendimento que prevaleceu a partir do mencionado Voto Vencedor, foi no
sentido de que estão provados nos autos os serviços prestados pela VOX, afastando a motivação
da tributação do IRRF aduzida no relatório da autoridade administrativa, de modo que, a rigor,
também deveria ser cancelada a glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL.
Por sua vez, no Voto Vencido (neste ponto), proferido pela Ilma. Luciana
Yoshihara, houve basicamente a reprodução da decisão de primeira instância, em que foram
mantidas as glosas das despesas em comento, ao argumento de que não haveria prova da
prestação dos serviços, e que as despesas incorridas com pesquisas utilizadas na campanha de
reeleição de ex-Presidente da República não seriam necessárias.
Aduz, portanto, que com o reconhecimento da efetiva prestação de serviços,
conforme Voto Vencedor, a manutenção da glosa das despesas para fins de IRPJ e CSLL não
pode ser mantida por esse motivo, de modo que, em tese, somente remanesceria o argumento de
indedutibilidade pela desnecessidade das despesas, ponto que não está suficientemente claro no
Acórdão.
Com a devida vênia ao Despacho de Admissibilidade, neste ponto entendo que
não há omissão ou obscuridade a ser suprida, ao passo que os Embargos não devem ser
admitidos. Explico.
De fato, o voto vencedor quanto ao afastamento da exigência do IRRF relativo aos
pagamentos realizados à VOX fundou-se na efetiva comprovação da prestação de serviços, senão
vejamos:

Com a devida vênia ao voto proferido pela nobre colega Relatora, que em grande parte
reproduz a decisão da DRJ (faculdade garantida ao julgador), entendo que o fundamento
para tornar insubsistente tal exigência foi o mesmo utilizado pela Relatora quanto a
outras despesas.
Ressalte-se, mais uma vez, que neste ponto o IRRF foi exigido por falta de
comprovação do serviço, e não por falta de necessidade. Neste particular o agente fiscal
lançou tópico específico.
Ademais, como restou amplamente noticiado, as pesquisas realizadas pela Recorrente
em verdade eram encomendadas por agentes políticos, portanto, não se tratava de
despesa necessária à atividade, salvo se o objetivo fosse saber que agente político teria
maior potencial de ganhar a eleição e, portanto, receberia maiores aportes de doações
com o objetivo de contrapartidas empresariais. Mas mesmo assim não poderíamos
acatar tal justificativa ilícita como uma despesa necessária.
Fl. 6083
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Assim, o cerne da questão é verificar se efetivamente houve o serviço, já que esse foi o
fundamento da exigência do IRRF. E, neste ponto, entendo que o serviço restou
efetivamente comprovado. Isto porque o doc. 3 juntado ao Recurso Voluntário pelo
contribuinte é prova cabal da efetiva prestação de serviços, com extensos relatórios
relativos a pesquisas de opinião realizadas em todo o País.
Desta feita, não subsistindo o fundamento que levou à autuação (falta de comprovação
do serviço), não há como subsistir o lançamento nesta parte.

Ocorre que, a manutenção da glosa das despesas para fins de incidência de IRPJ e
CSLL na decisão da DRJ, que também foi adotada como razão de decidir pelo voto condutor, se
deu em razão da conclusão de que a despesa não restaria comprovada, senão vejamos:

IV - Quanto aos pagamentos à VOX:
Argumenta a Recorrente que as pesquisas contratadas foram efetivamente realizadas e
serviram aos seus objetivos empresariais como guia de políticas corporativas, na medida
em que seriam de extrema relevância os estudos que ajudam a definir estratégias de
atuação, inclusive em localidades até então pouco conhecidas da América Latina e da
Africa, regiões para as quais ela fortemente dirigiu seus negócios nos últimos anos.
Consigna que tais pesquisas tinham o objetivo de avaliar as opiniões e as expectativas
da população brasileira a respeito das estradas o que estaria relacionado à sua atuação na
área de engenharia e infraestrutura, uma vez que elas estariam diretamente relacionadas
ao futuro político e econômico da Venezuela, na qual a Recorrente ao longo dos anos
prestou serviços, e de Moçambique eram extremamente necessárias, inclusive para
antever eventuais situações de insolvência e adotar medidas prévias para minimizar seus
prejuízos.
Contudo, apesar dos argumentos da Recorrente no sentido de que a despesa restaria
comprovada e seria necessária, a glosa restou mantida, com base nos seguintes
fundamentos:

"A Andrade Gutierrez foi intimada e por mais de uma vez reintimada para que
apresentasse os documentos que comprovassem de forma cabal a efetiva prestação de
serviços pela pessoa jurídica VOX Opinião Pesquisa e Projetos Ltda., e não o fez.
Da análise da documentação apresentada pela Andrade Gutierrez, constata-se a
inexistência de elementos comprobatórios da efetiva prestação dos serviços de
elaboração de assessoria ou consultoria de qualquer natureza pela pessoa jurídica
VOX Opinião Pesquisa e Projetos Ltda. A Andrade Gutierrez se limitou a
apresentar cópia de notas fiscais eletrônicas de serviços (NFS-e) e dos
comprovantes de pagamentos realizados. Neste caso nem contrato foi apresentado.
Intimada para esclarecer a causa (necessidade) da contratação dos serviços, a Andrade
Gutierrez nada informou.
No campo "descrição dos serviços" das notas fiscais apresentadas, consta a expressão
genérica: "realização de pesquisa de opinião sobre ...", conforme se vê abaixo:
(...)
Fl. 6084
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Seria natural, que para a realização dos serviços, fossem gerados conteúdos de trabalho,
tais como: relatórios técnicos, estudos, memoriais, levantamento de dados e análises,
projetos, planos de ação, cronogramas, planilhas, pareceres, resultados, atas de reunião,
relatórios de viagens, comprovantes de viagens efetuadas etc. Esses itens exemplificam,
mas não exaurem, as possibilidades de se comprovar a efetiva prestação dos serviços.
Contudo, embora intimada a apresentar quaisquer documentos que pudessem
comprovar, de forma cabal, a efetiva prestação dos serviços tomados junto à
pessoa jurídica VOX Opinião Pesquisa e Projetos Ltda., a Andrade Gutierrez nada
apresentou nesse sentido.
Em 01/09/2016 recebemos a resposta da Andrade Gutierrez, datada de 25/08/2016, onde
a mesma informou:
'Enfim apresentamos diversos documentos que evidenciam a efetiva prestação de
serviços e que foi possível sua localização até o momento. Contudo, por se tratar de
um volume muito grande de informações e em sua maioria de projetos encerrados,
continuamos na busca e neste sentido pedimeos mais um prazo de 15 dias para
uma resposta complementar.'.
Observe-se que o prazo solicitado de 15 dias foi concedido pela fiscalização, mas até a
presente data nenhum elemento comprobatório foi apresentado pela Andrade Gutierrez.
Neste momento não podemos deixar de mencionar a existência de inúmeras reportagens
publicadas em jornais diversos, onde se afirma que a Andrade Gutierrez usou contrato
com a referida pessoa jurídica para pagar pesquisas usadas e não declaradas pela equipe
de comunicação da campanha da reeleição da presidente Dilma Roussef. Destacamos
abaixo partes de duas reportagens publicadas na Folha de São Paulo em 15 e
23/04/2016. A íntegra das duas reportagens constam no Anexo 13.
(...)
Portanto, está devidamente comprovado que não houve prestação de serviços à
Andrade Gutierrez por parte da pessoa jurídica VOX Opinião Pesquisa e Projetos
Ltda. - CNPJ 00.852.501/0001-04, motivo pelo qual serão glosados os custos e
despesas relativos à referida pessoa jurídica.".
Por sua vez, a impugnante aduz, em sua peça de defesa, os seguintes argumentos:
" 230. O item 7.14 do Relatório Fiscal (fls. 1205/1207) é referente aos pagamentos
realizados pela Impugnante em favor da pessoa jurídica Vox Opinião Pesquisa e
Projetos Ltda. (“VOX”), nos meses de janeiro a março de 2011, maio, julho, agosto,
outubro e dezembro de 2012 e janeiro e fevereiro de 2013, os quais foram glosados pela
fiscalização pois supostamente os serviços não teriam sido efetivamente prestados.
231. Sob acusações desprovidas de qualquer lastro probatório, e pautadas
exclusivamente em reportagens noticiosas, as autoridades Fiscais afirmaram estar
‘comprovado que não houve prestação de serviços a Andrade Gutierrez por parte da
pessoa jurídica VOX Opinião Pesquisa e Projetos Ltda.’ (fl. 1207).
232. Isto é, com base meramente em reportagens especulativas, as quais não fazem
sequer referência a dados concretos e objetivos, a fiscalização assumiu que teria provas
suficientes da não prestação dos serviços descritos em competentes documentos fiscais
e devidamente remunerados.
(...)
239. Nesse sentido, o site institucional da Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda. (doc.
46) informa que, desde 2007, a empresa oferece a seus clientes de diferentes portes e
segmentos de atuação estudos cuidadosamente desenvolvidos para gerar o máximo de
Fl. 6085
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

conhecimento e inspiração, de acordo com a demanda de cada cliente, garantindo
qualidade e pureza das informações vindas de campo, independente do tema, formato ou
metodologias utilizadas.
(...)
241. Pois bem. A Impugnante efetivamente necessita de estudos que ajudem a definir
estratégias de atuação em localidades até então pouco conhecidas, da América Latina e
da África, regiões para as quais direcionou fortemente seus negócios nos últimos anos.
242. Diante da necessidade de melhor conhecer o perfil e particularidades de
populações locais, de aspectos econômicos e mesmo geopolíticos, a Impugnante
vislumbrou na contratação da empresa “VOX” um parceiro estratégico.
(...)
245. Ora, como sabido, em relação à América Latina, de acordo com as Notas
Explicativas às Demonstrações Financeiras para o exercício de 2013 (doc. 06), a
Impugnante trabalha para aumentar suas operações nos mercados em que tem atuação
consolidada e concentra esforços em viabilizar projetos estruturados e com
financiamento externo”, estando presente na Argentina, Peru, República Dominicana,
Panamá e Venezuela’.”.
Ora, a impugnante não ataca o cerne da acusação, qual seja, o fato de que ela não logrou
apresentar qualquer documento hábil a provar que houve a efetiva prestação de serviço
pela Vox. Por sua vez, o fato de a impugnante atuar em diversos países não prova que
houve a prestação de serviços pela VOX. Trata-se mais uma vez de argumentos
genéricos que não enfrentam a acusação. Por último, ressalte-se que a nota explicativa
citada pela impugnante sequer se refere ou faz qualquer menção à VOX, razão pela qual
nada prova.
No parágrafo 254 da sua impugnação, consta o seguinte:
"413. As referidas atividades de prospecção, sempre acompanhadas de consultorias,
pesquisas e assessoramento técnico como aquelas contratadas à Vox Opinião Pesquisa e
Projetos Ltda., têm rendido frutos, conforme se destaca a notícia de dezembro de 2014,
informando o início de obra da empresa no país, destinada a construção da barragem
Moamba
Major
(http://brasilenergia.editorabrasilenergia.com/daily/beconline/eletrica/2014/12/andrade-
gutierrez-inicia-obras-da-barragem-em- mocambique-461046.html - doc. 49).".
Mais uma vez, a impugnante demonstra que realmente não tinha como se defender das
acusações que lhe foram imputadas, pois o "doc. 49" não faz referência a nenhum
serviço prestado pela Vox, restando totalmente despiciendo para este julgamento. Aqui
não se discute se a impugnante atuava ou não nos diversos países citados, mas sobre
provas de que houve a prestação de serviços pela VOX, ou seja, parecer, ata de reunião
com os tópicos discutidos com os especialistas da VOX, ou qualquer outro documento
capaz de provar que houve a prestação de serviço pela VOX. Nada disso foi
apresentado.
Vejamos o que alegou a impugnante no parágrafo 255 da sua peça de defesa:
255. Evidente a necessidade (para não dizer a imprescindibilidade) de a Impugnante
valer-se de pesquisas, consultorias e assessorias para implementar esses e outros
projetos futuros no exterior, estando comprovado o seu especial foco de atuação na
América Latina, em especial na Venezuela, e em Moçambique, localidades em relação
às quais foram prestados os serviços de pesquisa e consultoria contratados da empresa
Vox Opinião Pesquisa e Projetos Ltda.
Fl. 6086
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Ad argumentandum, tomemos como verdadeiro que haveria a imprescindibilidade das
referidas pesquisas, consultorias e assessoria para que a impugnante atuasse no exterior,
há que se indagar qual a prova de que tais serviços foram efetivamente prestados pela
VOX? Onde estão os relatórios de pesquisas, pareceres ou outro documento produzido
pela VOX? Nada foi apresentado. Há que se repetir mais uma vez, que a impugnação da
contribuinte é genérica, aliás, quase meramente retórica, pois não enfrenta o cerne da
autuação.
Por último, vejamos o parágrafo 258 da impugnação:
"258. De outra parte, convém ressaltar que, mesmo se os resultados das pesquisas e
consultas contratadas pela Impugnante à Vox tiverem porventura sido utilizadas na
campanha de reeleição da ex-Presidente Dilma Rousseff de 2014, isso em nada
prejudica, desnatura ou descaracteriza as finalidades pelas quais foram: em última
análise, viabilizar a atividade econômica da Impugnante.".

Ora, pesquisas realizadas pela Vox utilizadas na campanha de reeleição da ex-
Presidente Dilma não é uma despesa necessária para a manutenção da fonte produtora
da renda, o que de plano, já justificaria a glosa da despesa. Além disso, o fato de não ter
sido assim contabilizada já levaria a conclusão de que houve simulação, pois simulou-se
uma despesa dedutível, para dissimular um gasto indedutível. Ademais, como e por que
uma pesquisa realizada para a impugnante e a suas expensas foi cedida para uso na
campanha de reeleição da Presidente que estava no poder?
Além disso, há que se perquirir por que o pagamento de despesas de campanha da ex-
Presidente Dilma viabilizaria a atividade econômica da impugnante, como por ela
alegado? Como o pagamento de despesas políticas de candidato poderia licitamente
viabilizar a atividade econômica da impugnante? Falo licitamente porque despesas
ilícitas não são dedutíveis das bases tributáveis.
Veja que a impugnante não fala em estudos de cenários econômicos, mas de pesquisas
eleitorais a serem utilizadas não pela impugnante, mas pela campanha de reeleição da
Presidente que estava no poder. Tal despesa não era só indedutível, mas possivelmente
ilícita, já que não foi assim contabilizada.
Desta maneira, considerando que no Recurso Voluntário, não foram trazidos melhores
elementos a subsidiar a reforma das razões de decidir adotadas pela decisão de origem,
mantenho a glosa por seus próprios fundamentos.

Pois bem, restou claro que a DRJ fundamentou sua decisão na ausência de
comprovação da efetiva prestação.
Entretanto, em que pese o voto condutor tenha adotado a decisão da DRJ pelos
seus próprios fundamentos, mesmo que de forma superficial ele avançou na análise da
necessidade da despesa, senão vejamos:

Ora, pesquisas realizadas pela Vox utilizadas na campanha de reeleição da ex-
Presidente Dilma não é uma despesa necessária para a manutenção da fonte produtora
da renda, o que de plano, já justificaria a glosa da despesa. Além disso, o fato de não ter
sido assim contabilizada já levaria a conclusão de que houve simulação, pois simulou-se
uma despesa dedutível, para dissimular um gasto indedutível. Ademais, como e por que
Fl. 6087
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

uma pesquisa realizada para a impugnante e a suas expensas foi cedida para uso na
campanha de reeleição da Presidente que estava no poder?
Além disso, há que se perquirir por que o pagamento de despesas de campanha da ex-
Presidente Dilma viabilizaria a atividade econômica da impugnante, como por ela
alegado? Como o pagamento de despesas políticas de candidato poderia licitamente
viabilizar a atividade econômica da impugnante? Falo licitamente porque despesas
ilícitas não são dedutíveis das bases tributáveis.
Veja que a impugnante não fala em estudos de cenários econômicos, mas de pesquisas
eleitorais a serem utilizadas não pela impugnante, mas pela campanha de reeleição da
Presidente que estava no poder. Tal despesa não era só indedutível, mas possivelmente
ilícita, já que não foi assim contabilizada.
Desta maneira, considerando que no Recurso Voluntário, não foram trazidos melhores
elementos a subsidiar a reforma das razões de decidir adotadas pela decisão de origem,
mantenho a glosa por seus próprios fundamentos.

Ora, a glosa de tais despesas poderia ser fundada na ausência da comprovação da
efetiva prestação de serviços ou na falta de comprovação da sua necessidade.
Em que pese tenha plena convicção de que tais serviços não podem ser
considerados necessários para fins de dedutibilidade do IRPJ e CSLL, como restou decidido,
existem provas robustas de que o serviço foi efetivamente prestado.
Entretanto, a falta de necessidade, por si só, seria argumento suficiente a justificar
a glosa.
Da análise da situação fática detalhada no TVF se chega a conclusão que o
argumento adotado para a glosa dessa despesa é a ausência de sua comprovação, senão vejamos:

Fl. 6088
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

De fato, o agente autuante não aprofundou a sua análise na necessidade ou não da
despesa até porque, para isso, seria necessária a sua efetiva comprovação. Por consequência
lógica, entendendo por não restar comprovado não haveria o que se enfrentar em relação a sua
necessidade.
Fl. 6089
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Entretanto, toda a caracterização da infração se deu com base nos dispositivos
legais que determinam a glosa de despesas não comprovadas e/ou não necessárias. Assim,
deveria o Embargante, quanto às glosas, comprovar tanto a existência da despesa quanto a sua
necessidade.
Neste ponto, em que pese tenha comprovado a sua existência, entendo que o
mesmo não logrou êxito em comprovar a sua necessidade. Desta feita, tendo o contribuinte
logrado êxito em comprovar o serviço apenas com os documentos trazidos em sede de Recurso
Voluntário (conforme decidido pelo voto vencedor), permaneceu sem comprovar a sua
necessidade.
Muito embora a relatora não tenha aprofundado a sua análise neste ponto, o fato é
que ela o enfrentou e entendeu tal despesa não necessária à atividade, além de possivelmente
ilícita, razão pela qual entendo inexistir qualquer obscuridade na decisão, quanto a esse
argumento dos embargos. Qualquer insurgência ou insatisfação do Embargante quanto aos
fundamentos adotados devem ser objeto de recurso próprio para a CSRF.
Entretanto, de fato assiste razão ao Embargante quanto à contradição existente em
relação à descrição da parte dispositiva do voto, que manteve a glosa das despesas relativas à
VOX motivadas pela não comprovação, razão pela qual os Embargos devem ser admitidos neste
ponto, sem efeitos infringentes, alterando-se a parte dispositiva para se adequar ao resultado
efetivo do julgamento.

8. Omissão e Obscuridade na manutenção parcial da glosa das
despesas a título de serviços prestados por “SBP”:

O Embargante alegou que o Acórdão teria sido omisso, quanto ao critério para o
recalculo do IRRF, com relação às despesas relacionadas à SBP BRASIL, já que o Embargante
promoveu diversos pagamentos, em diversas datas, ao longo dos anos-calendário de 2011, 2013
e 2014.
Ademais, aduz que a definição do critério é medida necessária, já que o fato
gerador do IRRF ocorreu com relação a cada pagamento, e as datas em que estes foram
realizados, não guarda relação com a data do contrato e com o montante informado no referido
documento (valor global). Logo, para a operacionalização da decisão, a definição do critério do
reajuste é medida que se impõe.
O despacho de admissibilidade assim se manifestou na parte admitida:
(...)
Já nos parágrafos 63 a 66 o Embargante aduz:
“63. Por outro lado, o cancelamento da glosa das despesas até o montante informado no
contrato juntado aos autos (R$ 3.479.652,00) também repercute no lançamento
tributário do IR-Fonte.
Fl. 6090
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

64. Conforme se verifica do auto de infração de IR-Fonte e das planilhas que o
instruem, o fato gerador ocorre na data do pagamento considerado com causa não
comprovada. Especialmente em relação à “SBP”, a Embargante promoveu diversos
pagamentos (e também em diversas datas) ao longo dos anos-calendário de 2011, 2013
e 2014.
65. Nesse ponto, o v. acórdão embargado é omisso quanto ao critério a ser adotado no
recálculo do auto de infração de IR-Fonte, pois a exigência fiscal (cujo fato gerador
ocorreu a cada pagamento considerado com causa não comprovada) não guarda relação
de identidade com a data do contrato e o montante informado no referido documento
(valor global).
66. Apenas consignar no v. acórdão ora embargado que o IR-Fonte deve ser ajustado,
sem explicitação de como isso deve ser realizado, com todo o devido acatamento, não
permite saber e tampouco mensurar qual o impacto e como proceder com essa
reapuração.”
Entendo que no excerto acima o Embargante suscita questão que diz respeito à
implementação da decisão pela unidade preparadora, quando ajustam-se os créditos
tributários controlados no presente processo em conformidade com a decisão prolatada.
Considero que nos parágrafos 63 a 66 Embargante identificou ponto da decisão que
demanda complementação.
Pelo exposto, acolhe-se a arguição 8 apenas a fim de que se explicite o critério a ser
adotado no ajuste do lançamento do IR-Fonte, para identificação dos pagamentos
sujeitos à exigência fiscal.

Neste ponto entendo assistir razão ao Embargante. De fato, havendo o
descasamento entre a data de contrato por valor global e os fatos geradores do IR-Fonte,
necessário se faz indicar o critério para ajuste do respectivo lançamento.
A TO decidiu cancelar a glosa das despesas até o limite do montante do contrato
juntado aos autos, e entendo que a repercussão quanto ao lançamento do IR-Fonte deve se dar
para afastar o lançamento o IRRF dos pagamentos relativos ao referido contrato (até o limite
comprovado) dos fatos geradores que sejam posteriores à sua assinatura e seguindo a ordem de
imputação dos mais antigos para os mais novos.
Desta feita, acolho os Embargos nesse ponto, sem efeitos infringentes, para fins
de esclarecer o critério a ser adotado pela unidade de origem na liquidação do julgado.

10. Omissão quanto a argumentos autônomos e específicos para
cancelamento integral da exigência fiscal do IR-Fonte:

O Embargante alegou que o Acórdão padece de vício de omissão, pois não
apreciou argumentos autônomos e específicos da defesa, que, se acolhidos, podem conduzir ao
cancelamento integral da exigência do IRRF, independentemente da existência de prova do
serviço prestado, quais sejam:
Fl. 6091
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

(I) a impossibilidade de exigência do IR-Fonte de forma concomitante à glosa de
despesas (e exigência de IRPJ e de CSLL, subtópico “III.3.1” - fls. 5.388/5.390);
(II) a fiscalização não aprofundou o trabalho fiscal, não provou a acusação fiscal e não
identificou corretamente a matéria tributável, afrontando o artigo 142 do CTN
(subtópicos “III.3.2” e “III.3.3” - fls. 5.390/5.404); e
(III) o risco concreto de triplo efeito tributário em relação à mesma grandeza
econômica (subtópicos “III.3.2” e “III.3.3” - fls. 5.390/5.404).
Com relação aos argumentos de “impossibilidade de exigência do IRRF de forma
concomitante à glosa de despesas (e exigência de IRPJ e de CSLL)” e de “risco de triplo efeito
tributário em relação à mesma grandeza econômica”, o despacho de admissibilidade constatou
que o Acórdão embargado não os enfrentou, bem como constatou que esses argumentos não são
automaticamente derrogados pelo entendimento manifestado pelo Colegiado a quo, de modo que
poderiam, caso apreciados e acolhidos, alterar o sentido da decisão embargada. Assim sendo,
reconheceu-se a omissão nestes pontos.
Entendo assistir razão ao Embargante, conforme bem concluiu o despacho de
Admissibilidade. O voto embargado não enfrentou tais questões, que são autônomas dos
fundamentos adotados pelo voto condutor.
Entretanto, para fins de análise entendo que os dois argumentos se relacionam vez
que basicamente defendem a existência de uma bi (ou talvez tri) tributação.
Tal argumento não é novo neste Conselho, e encontra firme jurisprudência nesta
TO. Neste ponto entendo não assistir razão à recorrente.
O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas
inexistentes ou não comprovadas que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa
jurídica.
O IRRF, de outra parte, decorre da previsão legal de que não correspondendo os
pagamentos a operações devidamente comprovadas quanto à sua causa, resta afastada a causa
indicada nos documentos que lhe deram suporte, respondendo a fonte pagadora pelos tributos
devidos pelos beneficiários.
Em outras palavras, a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não
reúne os requisitos legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em rendimento da
própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em desfavor do
beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do IRPJ resta majorada e, por
consequência, há renda tributável no seu sentido próprio, qual seja, resultado líquido de
acréscimos e decréscimos patrimoniais num mesmo período de apuração. Mas este resultado
líquido não se confunde com o conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no
caso, por outro sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-se a
tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de informações por parte da
fonte pagadora.
Tal tributação aplicada de IRRF nos autos é por conta de rendimento sem causa,
independente de todos os beneficiários estarem identificados. A previsão legal do IRRF incide
em duas situações distintas e autônomas: i) no caso de pagamento a beneficiário não
Fl. 6092
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

identificado; e/ou ii) no caso de pagamentos efetuados sem causa ou operação não comprovadas.
São hipóteses distintas e autônomas.
Essa também é a posição da jurisprudência deste CARF, senão vejamos trechos de
recentes ementas de TO e CSRF, naquilo que interessa ao presente lançamento:

IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA. CUMULADO COM EXIGÊNCIA DE
IRPJ E CSLL EM RAZÃO DE GLOSA DE DESPESAS. POSSIBILIDADE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota
de 35%, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando
não comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento
para glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável
pela retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL
ela é a própria contribuinte do tributo. (Acórdão n. 1302-003.723 de 17 de
julho de 2019)
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas
não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e
IRRF devido à ausência de causa para o pagamento. (Acórdão 9101-004.543
de 07 de novembro de 2019)

Ainda, quanto alegações complementares à referida tese de impossibilidade de
exigência do IRRF e da multa de ofício, em razão de suposta dupla penalidade para o mesmo
fato, tal argumento este Conselho também tem firme jurisprudência no sentido da inexistência de
dupla penalidade.
Tal argumentação busca que se considere que o IRRF não seria uma forma de
tributação, mas sim uma forma de penalidade.
Ora, o IRRF não está a sancionar a fonte pagadora. Ele parte apenas de uma
presunção legal de aferição de renda que faz com que se determine a retenção do pagamento na
fonte. Não há nenhuma ilicitude nesse pagamento.
O fato gerador do IRRF é a renda, a teor do CTN, art. 43. Embora pagamento não
seja renda para quem o faz, na maioria das vezes representa renda para quem o recebe. A
exigência da retenção na fonte se trata de hipótese de responsabilidade tributária permitida na
legislação.
Assim, não ocorrendo a dupla penalização apontada, mas sim a exigência de um
imposto sobre a renda, acrescido da multa pelo seu não recolhimento pela fonte pagadora, que
possuía tal responsabilidade.
Fl. 6093
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Entretanto, mesmo que fosse possível entender de forma contrária, tanto a regra
matriz do IRRF quanto o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, no qual se ampara a aplicação da
multa, não foram declarados inconstitucionais e continuam plenamente vigentes, de tal forma
que não caberia ao CARF afastar a aplicação de tais atos normativos.
Por sua vez, em julgamento recente a tese das Recorrentes foi afastada por este
CARF pela 2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção (Acórdão no 1302002.087 - j. 23 de março de
2017):
(***)
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS.
NATUREZA
DE
PENALIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRATICABILIDADE TRIBUTÁRIA.
O IRRF cobrado em face da não identificação do beneficiário ou da não
comprovação da operação ou sua causa decorre da presunção legal de que a
fonte pagadora assumiu o ônus pelo pagamento do imposto que deixou de reter
e recolher em face de pagamentos comprovadamente efetuados a terceiros,
sendo erigido pela lei, nestes casos, à condição de responsável pelo seu
pagamento. Esta previsão legal não tem a natureza de sanção por ato ilícito e se
coaduna com o princípio da praticabilidade tributária.
IRRF. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS NÃO
IDENTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Não tendo o tributo exigido a natureza de sanção por ato ilícito, nos termos do
art. 3a do CTN é cabível a exigência de penalidade quando este vem a ser
exigido de oficio, nos termos do art. 44 da Lei no 9.430/1996.

Há ainda precedentes deste mesmo Relator neste sentido:
MULTA DE OFÍCIO.
Tratando-se de lançamento de ofício, decorrente de infração ao dispositivo
legal detectado pela administração em exercício de regular ação fiscalizadora, é
legítima a cobrança da multa punitiva correspondente
EXIGÊNCIA CUMULADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA PUNIÇÃO.
Não há que se falar em dupla punição na exigência de IRRF por pagamentos
sem causa cumulado com multa de ofício, pois tributo não constitui sanção de
ato ilícito. (Acórdão 1401-002.881 de 18 de setembro de 2018)

No que se referem às alegações de tripla tributação de mesma base econômica,
além de entender que está intimamente ligada aos argumentos já enfrentados, resta claro que o
lançamento realizado está fundado em legislação tributária vigente, que não pode ser afastada e
arguições quanto à sua ilegalidade ou inconstitucionalidade não são de competência deste
conselho, nos termos do que dispõe a Súmula CARF n. 2.
Fl. 6094
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Assim, face a tudo o quanto exposto, voto por acolher os embargos quanto a esta
arguição, sem efeitos infringentes, para negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusões
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto para:
a. Acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, quanto às
arguições tratadas nos tópicos 1, 3, 4, 6, 8 e 10 do Despacho de
Admissibilidade, nos termos do presente voto;
A ementa e súmula de voto a ser adotada a partir do julgamento dos presentes
Embargos é a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
IRPJ E CSLL. DESPESAS DEDUTÍVEIS. REQUISITOS. ÔNUS DA
PROVA. GLOSA.
Para as despesas incorridas pelo contribuinte serem dedutíveis da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL há que se comprovar o pagamento ou, na
ausência deste, a despesa deve ser ao menos incorrida/reconhecida (regime de
competência) e os gastos devem ser úteis ou necessários para a manutenção da
empresa e relacionados ao seu objeto social. O dever de comprovar que a
despesa é inexistente, indedutível ou a falsidade do documento que suportou o
lançamento contábil é da fiscalização. Contudo, uma vez comprovada a
indedutibildiade, o ônus para desconstruir a acusação fiscal passa a ser do
contribuinte, que deve carrear aos autos documentos comprobatórios das
suas alegações. Não o fazendo, impõe-se a manutenção do lançamento fiscal.
DECADÊNCIA IRRF. Súmula CARF no 114: O Imposto de Renda incidente
na fonte sobre pagamento a beneficiário não identificado, ou sem comprovação
da operação ou da causa, submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173,
I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
IRRF LANÇADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
NÃO
FOI
COMPROVADA.
LANÇAMENTO
INSUBSISTENTE. PROVA DA PRESTAÇÃO PRODUZIDA PELO
CONTRIBUINTE.
Não subsiste o lançamento do IRRF com base no artigo 61 da Lei 8.981/1995
(art. 674 do RIR/99) quando a fiscalização se limita a questionar a efetividade
dos serviços prestados. Tal argumento até pode ser base para a glosa da
despesa, mas não para o lançamento do IRRF. A prova da prestação de
serviços se faz mediante a apresentação dos respectivos contratos, dos
relatórios de produção, de documentos que comprovem a existência das
operações estruturadas e das notas fiscais.
Fl. 6095
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA. PREVISÃO
LEGAL. SÚMULA CARF N. 2.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro
lado, uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam
sobre as bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte
efetua pagamento por serviço e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas
não prova a efetiva prestação, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e
IRRF devido à ausência de causa para o pagamento.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonteos
pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros, quando não
comprovada a sua causa, ainda que tenha ocorrido também o lançamento para
glosa das despesas. No primeiro caso, a autuada atua como responsável pela
retenção do imposto devido, enquanto que no lançamento do IRPJ e CSLL ela
é a própria contribuinte do tributo.
MULTA QUALIFICADA. DUPLICAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA
DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CANCELAMENTO.
A aplicação da penalidade qualificada requer que a conduta esteja associada a
alguma das condições previstas nos arts.71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Se a
Fiscalização não demonstra, de maneira explícita, uma eventual conduta, em
tese, dolosa por parte da Fiscalizada, não pode prevalecer a multa qualificada,
devendo-se proceder ao seu cancelamento, mantendo-se a multa de ofício em
seu patamar típico, de 75%.
MULTA ISOLADA — a multa isolada pelo descumprimento do dever de
recolhimentos antecipados deve ser aplicada sobre o total que deixou de ser
recolhido, ainda que a apuração definitiva após o encerramento do exercício
redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção ou consunção,
contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar,
na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que
suas bases se identificarem.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PASSIVA SOLIDÁRIA. SÓCIOS
ADMINISTRADORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
EVIDENTE.
Não basta para caracterizar a responsabilidade tributária solidária dos sócios,
que estes meramente estejam exercendo função sócio-administrativa na pessoa
jurídica autuada. O dolo evidente de infringir a lei ou estatuto empresarial deve
restar robustamente comprovado nos autos para que tal responsabilização surta
efeitos justos.

Fl. 6096
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.335 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15868.720084/2016-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário para (a) afastar as para afastar os argumentos
de violação ao artigo 142 do CTN, ausência de correta apuração do IRPJ e da
CSLL do ano-calendário e as arguições de decadência; (b) manter as glosas de
despesas consideradas não comprovadas relativas às empresas ACCESS
LTDA, ADVOCACIA GARIBALDI, SANTA CLARA AGRONEGÓCIOS
LTDA EPP; (c) manter as glosas de despesas consideradas não necessárias.
Também por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário para
afastar as glosas de despesas consideradas não comprovadas para fins de IRPJ
e CSLL, bem como em afastar o IRRF, relativas às empresas CASTRO E
MELLO ARQUITETOS LTDA EPP e SERVIÇOS AÉREOS INDUSTRIAIS
ESPECIALIZADOS SAI LTDA e dar parcial provimento ao recurso para
reconhecer como despesa dedutível tão somente o limite do valor efetivamente
contratado, no caso, R$3.479.652,00, relativamente às glosas de despesas com
a empresa SBP DO BRASIL PROJETOS LTDA, devendo o lançamento de
IRPJ, CSLL e IRRF ser ajustado para considerar a exclusão de tais valores, de
acordo com o critério indicado. Por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso para afastar a exigência de IRRF relativa aos pagamentos realizados à
empresa VOX OPINIÃO PESQUISA E PROJETOS LTDA. Vencidos os
Conselheiros Claudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin e Letícia Domingues Costa Braga. Também por maioria de votos, dar
provimento ao recurso para afastar a multa isolada. Vencidos os Conselheiros
Claudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves. Em relação ao recurso de ofício, por unanimidade de
votos, negar-lhe provimento. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 6097
DF CARF MF
Original